Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO CRASSO.
1. É vedado ao Poder Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a banca examinadora de concurso público para aferir respostas do candidato e a nota a elas atribuídas (STF, RE 632.853, Tema 485).
2. No caso, deve ser mantido o gabarito definitivo das questões 32 e 111, do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Polícia da PCDF (Edital 01-PC/DF, de 03/12/2019), por ausência de ilegalidade ou erro crasso.